Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-27.2023.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003287-27.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRENTE), OFELIA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 544.991.789-91 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - CPF: 037.856.849-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ITR. ATRIBUIÇÃO DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO DELEGADA AOS MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. ARTIGO 153, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Municípios dispõem de atribuição delegada por meio de Convênio com a União para lançamento e cobrança do Imposto Territorial Rural – ITR, mas não são legítimos no caso de discussão judicial acerca do tributo, porquanto o ITR é imposto de competência da União, consoante o artigo 153, VI, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
Município

Campos de Júlio/MT
, contra sentença que, em
ação declaratória de inexistência de débito co pedido de indenização por danos morais por protesto indevido
ajuizada por
Ofélia Nunes de Oliveira
, julgou procedentes os pedidos, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar em ação cuja discussão é o Imposto Territorial Rural – ITR, uma vez que o tributo é de competência da União.

Afiança que cabe ao Município, mediante convênio, apenas notificar o contribuinte acerca do lançamento e a cobrança, e “
muito embora a receita advinda da arrecadação seja destinada ao Município, essa circunstância não outorga a legitimidade passiva ao ente, posto que não integra a relação jurídica obrigacional tributária
”.

Verbera que a sentença é nula, porquanto já houve o reconhecimento da incompetência da justiça estadual em decisão proferida em ação idêntica, autuada sob o nº1001445-12.2023.811.0046, distribuída em 4/5/2023, anterior ao presente feito, ajuizada na data de 14/9/2023, pelo que deve ser condenada em litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade do Município, alternativamente, seja dado provimento ao recurso, com a condenação da recorrida por litigância de má-fé.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 211339888).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003287-27.2023.8.11.0046

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

Polo Passivo

OFELIA NUNES DE OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] Desta feita, tenho que uma vez afirmado pela parte Autora, o desconhecimento do débito e, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da parte contrária a comprovação de que houve o formal e regular contrato de seus serviços, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadão e consumidor, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma negativação indevida.

[...]

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a inexistência do débito em tela no valor de R$4.286,42, (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos. [...]. (Id. 211339876).

Como relatado, defende o recorrente ser parte ilegítima para figurar como parte nas ações que tem por objeto o Imposto Territorial Rural – ITR, em razão de que o tributo é de competência da União.

Vinga a pretensão recursal. Explico.

O artigo 153, VI, da Constituição Federal preleciona que a competência do Imposto Territorial Rural – ITR é da União, todavia, os Municípios poderão realizar a cobrança e a fiscalização do imposto quando delegadas por meio de Convênios entre o Município e a União, na forma da Lei nº 11.250/2005, e observadas as disposições do Decreto nº 6433/2008.

Com efeito, os artigos 15 e 16 do Decreto nº 6433/2008 esclarecem acerca da legitimidade da União nos casos de discussão administrativa ou judicial relativa ao ITR:

Art. 15. O contencioso administrativo relativo ao ITR observará a legislação tributária federal.

§ 1º. No caso de impugnação e recursos, deverão eles ser protocolizados na administração tributária municipal, que procederá à devida instrução do processo administrativo fiscal e os encaminhará à unidade de julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 2º. As consultas relativas ao ITR serão solucionadas somente pela Receita Federal do Brasil.

Art. 16. Os processos relativos ao ITR serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1º, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL PARTICULAR SITUADO INTEGRALMENTE EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO QUE IMPÕE RESTRIÇÃO DO PROPRIETÁRIO AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN. ÁREA CONSIDERADA RURAL. NÃO CABIMENTO DE IPTU, MAS ITR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2. Trata-se de embargos à execução fiscal manejados pelo contribuinte que visa desconstituir o IPTU exigido pela Município de Belo Horizonte, sobre imóvel situado em Unidade de Conservação, designada de Estação Ecológica Cercadinho, instituída pela Lei Estadual n° 15.979/06.

3. A limitação administrativa imposta pela Lei 9.985/2000 acarreta ao particular, o esvaziamento completo dos atributos inerente à propriedade, de reivindicação, disposição, de uso e gozo do bem, retirando-lhe na hipótese o domínio útil do imóvel, de modo que o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do IPTU, disposto no artigo 34 do CTN, não se subsume à situação descrita neste autos, razão pela qual não se prospera a incidência do referido tributo;

4. Ademais, o artigo 49 da Lei 9.985/2000 assevera que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual, não se cogitaria a incidência de IPTU sobre o referido imóvel descritos nos autos, mas de ITR,
sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União, não se prosperando a manutenção do Município como sujeito ativo da relação tributária.

5. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.695.340/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019)

Diante de tais argumentações, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Campos de Júlio para figurar no polo passivo da ação.

Por outro lado, não é cabível condenação por litigância de má-fé, porque não se verifica circunstância caracterizadora de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Nesse mesmo raciocínio, assinala o STJ: “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
” (AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade do Município de Campos de Júlio para figurar no polo passivo da ação, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024